Tribunal: TJDFT
Processo: 0747310-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1290 DO STF. INDEFERIMENTO.
1. Não é cabível a suspensão determinada pelo E. STF no Tema 1290, quando a controvérsia recursal diz respeito à inexistência de provas de que o autor possui o direito ao recebimento de valores (comprovação da quitação do financiamento), sem que tenha sido aplicada qualquer tese sobre o critério de reajuste do saldo devedor da cédula de crédito rural.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.